Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-54.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial que culminou com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário julgada improcedente – Devedor fiduciante não procurado no endereço do seu domicílio, para onde, inclusive, eram remetidos os boletos para pagamento das prestações do financiamento – Intimação para purgação da mora por edital que se tem por

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial que culminou com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário julgada improcedente – Devedor fiduciante não procurado no endereço do seu domicílio, para onde, inclusive, eram remetidos os boletos para pagamento das prestações do financiamento – Intimação para purgação da mora por edital que se tem por irregular – Apelação provida.